Tribunal: TJDFT
Processo: 0708294-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708294-54.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, contra sentença proferida nos autos da ação de ressarcimento de danos, ajuizada por BRADESCO SAÚDE S.A. Antes do julgamento do recurso de apelação, as partes apresentam petição por meio da qual comunicam a realização de acordo e requer a sua homologação (ID 76426808). É o breve relato. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. É possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível. Ainda os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (IDs 76059206 e 76059174). Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes no ID 76426808 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2025 14:51:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador